Tribunal: TJES
Processo: 0000464-61.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-61.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO CARLOS GOTTARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000464-61.2020.8.08.0022

APELANTE: RENATO CARLOS GOTTARDE

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E IV,
DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. No que se refere à autoria delitiva, há acervo nos autos apontando a autoria por parte do ora apelante, não havendo elementos nos autos que desqualifiquem a credibilidade da prova produzida.

2. Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

3. Na primeira fase dosimétrica, a personalidade do agente foi destacada de forma genérica, impondo-se, assim, o decote da referida circunstância. Demais vetores devidamente fundamentados.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000464-61.2020.8.08.0022

APELANTE: RENATO CARLOS GOTTARDE

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO CARLOS GOTTARDE

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3698356, vol. 06, pp. 257/263), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu, com base em decisão do Conselho de Sentença, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Após ser intimada, a defesa técnica apresentou razões recursais (id. 5787296) pugnando pela anulação da condenação por ter sido alicerçada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 04/7/2003, por volta de 17h30min, no interior da residência situada no sítio Zandonato, localizado na Rodovia do Contorno, em Ibiraçu, Elves Rosa e Victor Andres de Azevedo Paiva alvejaram a vítima Lindonésia Leonídia dos Santos Frasson com uma arma de fogo, vindo esta a óbito.

De acordo com a peça acusatória, Elves e Victor
foram levados até o local do crime
no veículo Ford/ Escort conduzido pelo
réu RENATO CARLOS GOTTARDE
, a mando de Espiridião Carlos Frasson e financiado por Vander Antônio Frasson.

Consta dos autos que, após a morte do cônjuge da vítima, Valentino Noé Frasson, iniciou-se grande desavença ocasionada pela posse do latifúndio onde residia com a vítima e seus filhos.

Devido a essas divergências, o réu Esperidião resolveu ceifar a vida de Lindonésia, contratando, para tanto, o réu
RENATO
, além de Elves e Victor, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que foram pagos por Vander.

Segundo a denúncia,
Renato levou os executores do crime a um local próximo à casa da vítima, permanecendo no veículo
enquanto Victor e Elves desceram a rua de acesso à residência de Lindonésia e, no local, obrigaram-na a entrar no interior do imóvel e deitar de bruços no chão. Ato contínuo, Elves passou a arma de fogo que estava sob sua tutela ao réu Victor, que, utilizando almofadas sobre a cabeça da vítima, efetuou dois disparos em sua nuca, levando-a a óbito.

Instaurado o feito e finalizada a fase de pronúncia, diante de um requerimento da Defensoria Pública para regularizar a representação do réu Renato (vol. 05, pp. 268/273), o processo foi desmembrado em relação a ele (vol. 05, p. 278).

Face o desmembramento, foi autuado novo expediente (000464-61.2020.8.08.0022) em que o réu, devidamente processado, foi condenado pela prática de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 09), no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 11/12) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 59).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo nos autos
apontando a autoria por parte do ora apelante.

Nesse contexto, o réu Victor Andres de Azevedo Paiva prestou depoimentos em que indicou de forma expressa a participação de Renato no crime.

Com efeito, sobre a prestabilidade das declarações prestadas pelo referido agente, em que pese a defesa intente desqualificá-las alegando que padecia de problemas psíquicos, é importante ressaltar que este eg. Tribunal já teve oportunidade de se manifestar em ao menos duas oportunidades sobre esse tema, quais sejam, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora apelante, e também no julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Elves, consignando que a testemunha se autoincriminou e deu detalhes do crime que, se não tivesse cometido, em tese, não teria como saber. Além disso, as declarações foram prestadas em mais de uma oportunidade e são harmônicas.

Desse modo, a versão apresentada não é frágil, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar a credibilidade das provas produzidas.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado, havendo nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva.

Em relação à dosimetria da pena, tem-se que a pena-base foi exasperada em dois anos com arrimo na avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos a fundamentação:

"Com efeito,
o acusado agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, pois participou ativamente da morte da vítima, transportando os executores até a sua residência, tendo plena opção de agir de forma diversa
. Os ANTECEDENTES, ou fatos de sua vida ante acta, embora negativos, não podem ser utilizados para prejudicar o denunciado, pois não há elementos apontando que ocorreu o trânsito em julgado antes do cometimento deste crime.
Sua CONDUTA SOCIAL, que se reflete na convivência no grupo e sociedade foi apurada é deve ser tomada em seu desfavor, posto que, mesmo como Policial Militar à época, enveredou-se para a criminalidade.

Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indica estar voltada para o crime.
Os MOTIVOS não podem exasperar a pena base, posto que reconhecida como causa qualificadora (paga ou promessa de recompensa).
AS CIRCUNSTÂNCIAS, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes, posto que se dirigiram até a casa da vítima e a executaram no corredor de sua residência, agravado pelo fato de que foi o filho da vítima que achou o corpo da mãe já desfalecida
.
As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são registradas e de extrema relevância, pois uma família que já havia perdido o pai que se suicidou, também foi privada do convívio com a genitora, destruindo um ambiente familiar com sequelas para a vida inteira, inclusive podendo ser apurado pela emoção das testemunhas, irmã e genro da vítima, ouvidos em plenário
. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática do crime".

No que se refere à culpabilidade, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

No caso vertente, o fato de o réu ter transportado os executores até a residência da vítima não revela, por si só, acentuada audácia, ao contrário, denota uma participação acessória no delito. Por outro lado, em reforço de fundamentação, deve-se ressaltar que o crime foi planejado e os agentes estavam previamente ajustados entre si, circunstância que evidencia a reprovabilidade da conduta.

Quanto à conduta social, exige-se a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). Com efeito, para o desvalor da conduta social, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021).

Nesse sentido, consta dos autos que o réu era policial militar e, mesmo sendo intrínseco a essa ocupação uma conduta social ilibada, envolveu-se em crimes. A fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base, portanto, deve ser considerada idônea.

Por outro lado, a personalidade do agente foi destacada de forma genérica, impondo-se, assim, o decote da referida circunstância.

As circunstâncias do delito realmente são graves, posto que os réus se dirigiram à casa da vítima, seu ambiente de segurança, e a executaram friamente no interior do imóvel. As consequências do crime também sopesam em desfavor do apelante, tal como consignado pelo juízo primevo, pois o resultado morte (inerente ao tipo penal) foi incrementado pela circunstância de o filho da vítima ter ficado desamparado, sem ambos os progenitores.

Decotada uma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal (personalidade),
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Antes de fazer o cálculo dosimétrico, esclareço que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022).

Diante do exposto, considerando a gravidade concreta do delito e a existência de quatro vetoriais negativas, redimensiono a pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)